Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719235-50.2022.8.07.0007 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSE SILVA DA MATA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VISANDO À REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO E DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Não cabe a impugnação genérica da gratuidade de justiça formulada em razões de apelação, devendo a parte impugnante trazer o mínimo de indício de prova que modifique a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica do beneficiário, não bastando mera alegação. Preliminar rejeitada. 3. A obrigação firmada no contrato de prestação de serviços para renegociação de dívida de veículo financiado adequa-se à promessa de fato de terceiro, instituto previsto no art. 439 do CC, segundo o qual aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar. 4. Em contemplação à teoria do diálogo das fontes, ao presente caso também se aplica o CDC, tendo em vista que as partes se amoldam às figuras definidas nos seus arts. 2o e 3o deste instituto legal. 5. Cabe as partes contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, conforme dispõe o art. 422 do CC, de modo a não frustrar a confiança do outro. 6. No caso, não consta evidência de que a apelante tenha cumprido a obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito e, não obtendo a esperada redução das parcelas do financiamento bancário, aliada à falta do respectivo pagamento das prestações vencidas no período, o veículo financiado foi objeto de busca e apreensão. A expectativa do consumidor foi frustrada e, ao final, ele sofreu prejuízos financeiros e danos morais, em decorrência da conduta omissiva da apelante. 7. A parte apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que prestou os serviços contratados conforme prometido e as informações suficientes e necessárias sobre todos os aspectos do serviço fornecido (art. 373, II, do CPC). 8. Inexistindo demonstração inequívoca de que a apelante autora praticou atitude que caracterizasse conduta maliciosa pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, não há falar em litigância de má-fé da parte. 9. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, ofensa aos artigos 104, 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480, 489, todos do Código Civil, 14, §3o, e 51, incisos I a XVI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §§2o e 3o, 80, 81 e 85, §2o, caput, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o contrato entabulado entre as partes é lícito, possui proporcionalidade e foi devidamente cumprido pela empresa recorrente. Articula que as obrigações contratuais assumidas foram descumpridas pela parte recorrida. Discorre que não há que se falar em existência de propaganda enganosa, cláusulas abusivas, violação da lealdade contratual, da boa-fé, do equilíbrio contratual e do dever de informação, bem como em reparação de danos morais e materiais. Defende a condenação do recorrido em litigância de má-fé e no pedido de reconvenção. Afirma que, em razão da previsão contratual e da resilição do contrato realizada pela parte recorrida, “é devido o valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) - Cláusula 3a, parágrafo 1o e 2o, cláusula 9a contrato entabulado, tendo a empresa o direito de reter tais valores”. Pondera acerca dos valores da condenação. Pede que o termo inicial de juros incida a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento e para que os custos e honorários incidam sobre o valor da condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente em multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a indenização pelos prejuízos suportados, nos termos do artigo 81 do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Registre-se que o STJ assentou que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Mesmo que fosse admissível transcender essa questão, o recurso especial não deveria seguir no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480, 489, todos do Código Civil, 14, §3o, e 51, incisos I a XVI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §§2o e 3o, 80, 81 e 85, §2o, caput, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Igualmente não merece trânsito o apelo extraordinário. Isso porque a parte recorrente deixou de apontar a alínea do permissivo constitucional em que lastreado o recurso, não atendendo, portanto, ao preceituado no artigo 321 do Regimento Interno da Suprema Corte. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe, já que a deficiência na fundamentação do presente apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, veja-se o RE 1419071, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 10/05/2023. Além disso, o recurso extraordinário não deveria subir quanto à negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional. Incidente, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023. Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Logo, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). A corroborar: RE 1438599 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024. Ressalte-se, também, que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Por fim, em relação ao pedido de condenação da parte recorrente em multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e a indenização pelos prejuízos suportados pelo recorrido, nos termos do artigo 81 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028